Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-08.2025.8.11.0030
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000073-08.2025.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ROCHA ALVES JUNIOR - CPF: 013.831.201-02 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), OSMAR NAEGELER - CPF: 615.998.599-04 (RECORRIDO), ODILON ANTONIO POLLI - CNPJ: 76.467.844/0001-09 (RECORRIDO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CONDUTOR EMBRIAGADO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRESUNÇÃO A PARTIR DA GRAVIDADE DO EVENTO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito causado por colisão traseira, no qual o condutor do veículo causador encontrava-se embriagado, tendo o autor sofrido lesões físicas, atendimento médico emergencial e abalo psicológico, pleiteando a reforma da decisão para condenação do recorrido ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente de trânsito provocado por condutor embriagado, com lesões e atendimento médico, configura dano moral indenizável; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o abalo extrapatrimonial sofrido pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a conduta ilícita a partir de boletim de ocorrência que atesta a embriaguez do condutor, documento que goza de presunção relativa de veracidade e não foi infirmado por prova em contrário.

4.

Afirma-se que a condução de veículo sob efeito de álcool constitui infração gravíssima e evidencia imprudência apta a gerar responsabilidade civil quando causa
dano
a terceiros.

5.

Constata-se o nexo de causalidade entre a conduta do preposto do recorrido e o acidente, ocorrido por colisão traseira enquanto a vítima trafegava regularmente.

6.

Estabelece-se que o dano moral, por sua natureza, dispensa prova direta e pode ser presumido a partir das circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da gravidade do evento.

7.

Reconhece-se que acidente com impacto relevante, necessidade de atendimento médico e exposição
a
risco à integridade física e psíquica supera mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8.

Afirma-se que o proprietário do veículo responde pelos atos de terceiro a quem confia a condução, nos termos da responsabilidade por fato de outrem.

9.

Fixa-se o quantum indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O acidente de trânsito causado por condutor embriagado, com lesões e necessidade de atendimento médico, gera dano moral presumido. 2. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e é apto a comprovar a conduta ilícita quando não infirmado por outras provas. 3. O proprietário do veículo responde pelos danos causados por terceiro a quem confiou a direção. 4. O dano moral dispensa prova direta quando evidenciado pela gravidade do fato e suas consequências. 5. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 927 e 932, III; CTB,
arts
. 165 e 306; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000181-24.2025.8.11.0099, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 24/02/2026; TJMT, N.U 1071425-21.2022.8.11.0001, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 18/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSE ROCHA ALVES JUNIOR em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 190375469), que julgou improcedentes os pedidos
de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 01/08/2024.

Em suas razões recursais (ID 191032647), o recorrente sustenta que a sentença foi excessivamente formalista e ignorou a gravidade do acidente. Argumenta que foi vítima de colisão traseira provocada por motorista embriagado, conforme atestado no boletim de ocorrência (ID 181822730), que o evento
causou-lhe
lesões físicas, internação hospitalar e trauma emocional duradouro, e que a dor, o medo da morte, a angústia da recuperação e a impotência diante da imprudência alheia não podem ser tratados como meros contratempos. Aduz que o dano moral não exige apenas narrativa do fato, mas demonstração da repercussão sofrida, o que teria sido comprovado através do boletim de ocorrência, documentos médicos e relatos do trauma físico e psicológico enfrentado. Requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 219838395) pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a ausência de provas do dano moral, a caracterização de mero aborrecimento e a necessidade de coibir a indústria do dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral indenizável em decorrência de acidente de trânsito provocado por colisão traseira, cujo condutor do veículo causador encontrava-se sob efeito de álcool, e à suficiência do conjunto probatório para caracterizar o abalo extrapatrimonial sofrido pela vítima.

A responsabilidade civil por ato ilícito encontra-se disciplinada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A configuração do dever de indenizar exige a presença de três elementos essenciais: a conduta ilícita (ação ou omissão), o dano e o nexo de causalidade entre ambos. No caso vertente, a conduta ilícita restou inequivocamente demonstrada pelo boletim de ocorrência policial (ID

354957894
), documento oficial produzido pela autoridade competente no exercício de suas funções, que atestou que o condutor do veículo de propriedade do recorrido encontrava-se visivelmente embriagado no momento do acidente, apresentando sinais como olhos vermelhos e odor de álcool no hálito, além de atitude de ironia, arrogância e fala excessiva, características típicas de embriaguez alcoólica.

O boletim de ocorrência, conforme pacífica jurisprudência, goza de presunção relativa de veracidade, por se tratar de documento elaborado por agente público no exercício regular de suas atribuições, em momento próximo aos fatos, quando as circunstâncias ainda se encontram frescas na memória dos envolvidos. A tentativa do recorrido de desqualificar o conteúdo do documento oficial não encontra respaldo nos autos, uma vez que não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as informações ali consignadas.

A embriaguez ao volante constitui infração gravíssima prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro e, quando resulta em acidente com vítima, pode configurar crime tipificado no artigo 306 da mesma lei. A condução de veículo automotor sob influência de álcool revela conduta de extrema imprudência e desrespeito à segurança no trânsito, colocando em risco a vida e a integridade física de terceiros. No caso dos autos, essa conduta imprudente materializou-se na colisão traseira que vitimou o autor e sua família.

Quanto ao nexo de causalidade, este restou plenamente demonstrado, uma vez que o acidente decorreu diretamente da conduta negligente do preposto do recorrido, que, embriagado, não conseguiu manter o controle adequado do veículo e colidiu violentamente na traseira do automóvel do autor, que trafegava regularmente e havia reduzido a velocidade para transpor um quebra-molas.

No que concerne ao dano, a sentença de origem incorreu em equívoco ao exigir prova excessivamente robusta para a caracterização do dano moral. O dano moral não se confunde com o dano material e, por sua própria natureza, não exige comprovação nos
mesmos moldes. Enquanto o dano material demanda prova objetiva do prejuízo patrimonial, o dano moral, por atingir a esfera íntima da personalidade, pode ser demonstrado pelas circunstâncias do caso concreto, pela gravidade da conduta ilícita e pelas consequências naturalmente esperadas do evento danoso.

No caso vertente, o autor foi vítima de acidente de trânsito de considerável gravidade. As fotografias
e vídeos
acostad
o
s aos autos (ID 181822733) demonstram a extensão dos danos materiais causados ao automóvel, evidenciando a força do impacto. O boletim de ocorrência (ID
354957894
) registra que o autor e sua família foram conduzidos ao município de Cuiabá para atendimento médico emergencial, circunstância que, por si só, revela a gravidade do sinistro e a necessidade de cuidados médicos imediatos.

A integridade física e psíquica constitui direito fundamental da personalidade, protegido constitucionalmente pelo princípio da dignidade da pessoa humana. A violação desse direito, mediante evento traumático como um acidente de trânsito provocado por condutor embriagado, gera presunção de dano moral, dispensando prova exaustiva do abalo psicológico. O trauma de ser vítima de colisão violenta, o medo experimentado no momento do impacto, a angústia de ser socorrido e conduzido a hospital, a preocupação com a integridade dos familiares que se encontravam no veículo, o susto e o abalo emocional decorrentes da situação de perigo vivenciada constituem, indubitavelmente, dano moral indenizável.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido que acidentes de trânsito com lesões físicas ou que exponham a vítima a situação de grave risco configuram dano moral, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM RAZÃO DA GRAVIDADE DO ACIDENTE E DAS LESÕES CAUSADOS AO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) A lesão à integridade física do autor, de grande extensão, configura dano moral. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções
reparatória e pedagógica da indenização. (N.U 1000181-24.2025.8.11.0099, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DA MUNICIPALIDADE. CONFISSÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) Os danos morais restaram configurados em razão dos ferimentos físicos e do abalo psicológico sofridos pelo autor, conforme documentação médica juntada aos autos, tendo o quantum indenizatório sido fixado em valor proporcional e razoável. (N.U 1071425-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

A tese de que o evento configuraria mero aborrecimento não se sustenta diante das circunstâncias concretas do caso. Mero aborrecimento são os dissabores cotidianos, os pequenos contratempos da vida em sociedade que não têm o condão de abalar significativamente a esfera psíquica do indivíduo. Não se enquadra nessa categoria um acidente de trânsito provocado por motorista embriagado, que expõe a vítima e sua família a risco concreto de morte ou lesões graves, exigindo atendimento médico emergencial e causando trauma psicológico.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por seu preposto ou por terceiro a quem confiou a direção do automóvel, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil, que estabelece a responsabilidade civil por ato de terceiro. A jurisprudência consolidada reconhece que o proprietário do veículo, ao permitir que terceiro o conduza, assume o risco pelos danos que venham a ser causados, respondendo objetivamente pelos prejuízos, independentemente de culpa in
eligendo
ou in vigilando.

Quanto ao quantum indenizatório, a fixação do valor da reparação por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de que a indenização cumpra suas funções compensatória e pedagógica,
sem configurar enriquecimento sem causa da vítima nem valor irrisório que esvazie o caráter punitivo da condenação.

No caso vertente, considerando a gravidade da conduta do preposto do recorrido, que dirigia embriagado, a violência da colisão, a necessidade de atendimento médico emergencial, o trauma psicológico experimentado pelo autor e sua família, e a capacidade econômica do recorrido, que é empresa do ramo de transportes e possuía seguro contratado para cobertura de danos (ID 187636870),

entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra proporcional à gravidade do evento e suficiente para compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração de condutas imprudentes no trânsito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o recorrido ODILON ANTONIO POLLI - ME ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (01/08/2024), correspondentes à taxa SELIC deduzido o IPCA-E, e correção monetária a partir do arbitramento, mediante aplicação exclusiva da taxa SELIC doravante.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento e a aplicação do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026